Tribunal: STF
Processo: RE 91009
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente (Súmula 568). Nessa identificação se inclui o emprego da fotografia (RECr 90.843, 27.3.79, e RECr 90.867, 3.4.79). Recurso extraordinário conhecido e provido.